Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A decisão do Conselho de Sentença só será contrária à prova contida nos autos, na hipótese de desprezar o suporte probatório e decidir se manifestando de maneira contrária e alheia ao que consta no processo.
2. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos. Restou evidenciado que a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos, motivo que manteve a sentença condenatória.
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena. Dosimetrias reajustadas.
5. Se não há pluralidade de ações, característica necessária para a ocorrência do crime único, sobretudo se os desígnios são autônomos, ainda que o dolo seja direto e eventual, e mesmo que o ato tenha se dado por intermédio de disparos de arma de fogo, deve ser reconhecido o concurso formal e impróprio (segunda parte do art. 70, caput do Código Penal).
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Dosimetrias reajustadas.